Tribunal: STF
Processo: ARE 1456379
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. LV DO 
ART. 5º E AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 
PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DETRAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. 
1. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Contexto probatório constituído de prova oral e extração de dados de telefone celular. Suficiência probatória a amparar o édito condenatório, pois demonstrado à saciedade que os acusados praticavam a narcotraficância de forma ostensiva e organizada, na condição de guardiães e negociadores das substâncias apreendidas. Para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se faz necessário que o agente seja flagrado praticando atos de mercancia ou mesmo que vise, com a sua conduta, auferir lucro monetário, na medida em que o artigo 33, caput, da lei nº 11.343/2006 é claro ao estabelecer que o crime em comento se consuma com a prática de qualquer dos verbos nucleares nele previsto. Sentença condenatória mantida. 
2. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Caracterização do delito de associação para o tráfico. Organização com divisão de tarefas, estabilidade e permanência, inclusive com a participação de outros membros denunciados, em relação aos quais o feito foi cindido. Condenação mantida. 3. PENA-BASE. Circunstâncias do delito corretamente valoradas, diante da expressiva quantidade e grau de lesividade das drogas apreendidas. Quantum de aumento por uma única moduladora negativa que se revela exacerbado, devendo ser adotado o parâmetro já consagrado pelo STJ, de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito. 4. TRÁFICO PRIVILEGIADO. Inviável a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, para D.S.M., uma vez que o acusado, embora primário, não preenche a exigência – negativa – de não se dedicar a atividades criminosas. 
5. FRAÇÃO DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA. Sentença que aplicou a fração de 1/8 para o aumento pela reincidência do réu T.A.T., que vai mantida porque mais benéfica ao réu. 
6. DOSIMETRIA. Pena privativa de liberdade para o réu T.A.T. reduzida para 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 01 (um) ano detenção (em face da condenação pelo delito de posse ilegal de arma de fogo), a ser cumprida em regime fechado, acrescida de multa de 1.410 dias-multa, à razão mínima legal. Pena privativa de liberdade para D.S.M. reduzida para 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, acrescida da pena de multa de 1.250 dias-multa, à razão mínima legal. 7. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao réu D.S.M. porque ausentes os requisitos legais estabelecidos pelo art. 44, incisos I a III, do Código Penal, notadamente a quantidade de pena imposta e, ainda, a valoração negativa das circunstâncias do delito, considerando a expressiva quantidade de drogas e sua natureza deletéria, o que, por si só, desaconselharia a substituição. 8. DETRAÇÃO. Descabido o pedido de detração da pena, pois tal medida é afeta ao juízo da execução, consoante preceitua o artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP. 9. LIBERDADE PROVISÓRIA. Impossibilidade de o apelante aguardar o trânsito em julgado em liberdade, ante a manutenção do decreto condenatório em regime fechado, sendo inafastável a conclusão de que somente a segregação será suficiente para resguardar a ordem pública. APELAÇÕES DEFENSIVAS PARCIALMENTE PROVIDAS” (fls. 24-25, e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Sustenta que “as provas, tanto documentais quanto testemunhais, obtidas no Procedimento Investigatório Criminal, são manifestamente contraditórias e incongruentes” (fl. 15, e-doc. 30).



    Assevera que, “apesar da clara e precisa impugnação dos embargos, uma vez mais, o egrégio Tribunal foi omisso. Vilipendiados restaram, assim, os incisos LV, do art. 5º, bem como o inciso IX, do art. 93, ambos da Constituição Federal” (fl. 49, e-doc. 30).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de ausência de preliminar formal de repercussão geral (e-doc. 38).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “a repercussão geral é inerente e está implicitamente motivada no recurso extraordinário pois diz respeito à violação frontal e literal de princípio constitucional insculpido no art. 5º, inciso LV (assim como o art. 93, inciso IX), da Magna Carta” (fl. 12, e-doc. 46).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha sido efetuada desde 3.5.2007.



    Na espécie em exame, o ato recorrido foi publicado quando exigível a demonstração formal de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 



    Dispõe o § 3º do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    7. Nesse dispositivo constitucional, está expresso que “o Recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.161.942-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, cabe ao Recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em tópico específico no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Apelo defensivo desprovido para manter a sentença condenatória da recorrente pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal. A necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório impede o acolhimento do recurso extraordinário, uma vez que incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE. 3. A tese de que o delito de desacato não foi recepcionado pela legislação brasileira, tem em vista a incompatibilidade do tipo com o artigo 13 da CADH, não pode ser acolhida por esta via recursal, pois eventuais ofensas ocorreriam de forma reflexa. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.005.564-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2018).



    Na espécie vertente, o agravante não demonstrou a repercussão geral em articulação específica, ausente essa preliminar no recurso extraordinário interposto (e-doc. 30).



    8. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    9. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. EXTORSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR: AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COOPERAÇÃO ENTRE ORGANISMOS POLICIAIS. LEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.446.348-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o 
art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.325.048-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Interceptação telefônica. Nulidade. 4. Regime de cumprimento de pena. 
5. Inexistência de prequestionamento. Controvérsias não suscitadas nas razões de apelação. Inovação Recursal. 6. Do revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 7. Ausência de fundamentação do TJ/SP. Suposta violação ao art. 93, IX, da CF. Esta Corte já apreciou essa matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010. Na oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o citado preceito constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
9. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.203.367-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MOTIVAÇÃO DOS ATOS JURISDICIONAIS. TEMA 339 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010). 2. A pretensão de ver reconhecida, in caso, o acolhimento do pleito de desclassificação da conduta, tendo em vista as teses defensivas de que ‘O acórdão recorrido se esquivou de apontar (i) o número de balanças apreendidas, (ii) a quantidade de porções de drogas apreendidas, bem como suas características, (iii) os critérios utilizados para afirmar que a droga seria suficiente para elaborar 830 cigarros de maconha’, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Ao contrário do que busca demonstrar o agravante, a fixação do regime inicial mais gravoso não se baseou única e exclusivamente a partir da reincidência, de modo que a fundamentação adotada pelo juízo a quo revela-se idônea. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE 
n. 1.319.176-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.9.2021).



    10. Quanto à alegada afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, não procedem os argumentos do agravante, pois, nos julgamentos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais: Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.448.093-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Segundo o art. 21, § 1º, do RI/STF e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), o relator pode decidir monocraticamente recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a entendimento firmado por este Tribunal. Ressalte-se que é previsto meio de impugnação à parte que se sentir prejudicada e forçar o pronunciamento do colegiado, qual seja, o agravo interno. Precedentes. 2. O STF rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 660). 3. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 4. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.251.747-AgR, Relator o Ministro Presidente, Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182). OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que, ‘quando se trata de jurisprudência dominante, é legítima a atuação do Relator para decidir monocraticamente a questão, sem que se configure afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, tendo em vista a interpretação teleológica do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Precedente: AI nº 858.084/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 21/5/13’ (RE-QO 839.163/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, publicado em 10/02/2015). 2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 ‘exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 5. Com relação à mencionada ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário também não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 6. O STF já assentou que não apresenta repercussão geral o Recurso Extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Tema 182). 7. No que remanesce, observa-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, manteve a sua condenação pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico, com a incidência da causa de aumento relativa à transnacionalidade dos delitos (art. 33, caput, e art. 35, ambos c/c 
art. 40, inciso I, todos da Lei nº 11.343/06, respectivamente). Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
8. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 9. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.317.145-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.5.2021).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora